Tribunal: STF
Processo: HC 256589
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Excesso de prazo para o julgamento da apelação. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.



    3. Excesso de prazo para o julgamento da apelação.



    III. Razões de decidir



    4. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    5. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes.



    6. Não há falar em excesso de prazo para o julgamento da apelação se a sentença condenatória foi proferida em 21.11.2024, há pluralidade de réus, com diferentes advogados, e a ação penal trata de fatos complexos, que resultaram na imposição da pena de 63 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ao agravante.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.